Tribunal: TJMT
Processo: 0011481-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011481-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELANTE), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELANTE), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VICÍOS NÃO APONTADOS. PROPÓSITO DE REVISITAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 0011481-29.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

EMBARGADA: CARLA REITA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, contra acórdão que desproveu os recursos de apelações.

Os embargantes
“discordam do trecho em que restou consignado que resta evidente a responsabilidade dos réus/apelantes pelos atos praticados, consistente na distribuição do jornal impresso no local de trabalho da autora/apelante, com a nítida intensão de afetar a imagem dela, o que ensejou o abalo emocional da autora/apelante.” (...) é da “academia” (universidade) de jornalismo e markenting, que se define que o “público-alvo”, é exatamente o motivo de escolha no local de circulação, sendo amplamente contraditório atribuir ao requerido a responsabilidade por informar sobre ocorrido na seara trabalhista, area trabalhista, e puni-lo por fazê-lo proximo ao TRT, fato que se torna uma escolha “obvia”, sendo ao ver deste embargante, motivo, caso assim este juízo entenda, para reforma da decisão exarada.”

Aduzem que
“cada material é distribuído direcionado a um público que vá se interessar pelos temas” (...)O requerente não distribuiu o jornal dentro das dependências do TRT, mas, salvo vedação por ordem do Presidente daquele órgão, não haveria restrição. (...) não houve qualquer ação no sentido de atingir a esfera pessoal da cidadã Carla Reita, tendo a escolha dos cruzamentos do TRT/avenida do CPA, shopping pantanal/avenida do CPA sido em razão da situação propícia para distribuição, e o local em que se encontrava o público alvo.”

Asseveram que a exclusão e proibição de distribuir material jornalístico são atos de censura.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 212477195)

A embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Como se vê os embargantes não apontam nenhum dos vícios passíveis de análise por meio de embargos de declaração.

Os fundamentos recursais são de mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com o julgamento que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível.

Nos termos da jurisprudência:

“
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração comente é possível em situações excepcionais em que, sanda a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração.
” (EDcl no AgRg no REsp 1266732/PR; Rel. Min.

Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado); 5a T.; Julg. 26-06-2012, DJ 09-08-2012,
in
www.stj.jus.br
).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional.

2. (...) é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.964.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado.

3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.”
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024